Tribunal: TJSP
Processo: 1002794-86.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PASEP. Ação condenatória movida em face do Banco do Brasil S/A. Alegação do autor pautada em existência de saque indevido e desfalques. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Apelação. REsp n.o 1895936/TO (Tema 1150), afetado para delimitação da controvérsia. Art. 1.037, II, do CPC. Suspensão da tramitação do recurso até definição da matéria.

Ementa:
PASEP. Ação condenatória movida em face do Banco do Brasil S/A. Alegação do autor pautada em existência de saque indevido e desfalques. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Apelação. REsp n.o 1895936/TO (Tema 1150), afetado para delimitação da controvérsia. Art. 1.037, II, do CPC. Suspensão da tramitação do recurso até definição da matéria. Imperatividade. Remessa ao arquivo determinada.